Tribunal: TJBA
Processo: 8055050-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055050-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KLEUBER REIS CARREIRO DE MEDEIROS Advogado(s): KLEUBER REIS CARREIRO DE MEDEIROS APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Contrato Temporário. Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. Rescisão antecipada. Legalidade do ato. Inexistência de direito à indenização. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por servidor contratado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), cuja demissão ocorreu antes do término do prazo contratual. O Apelante sustentou que a rescisão antecipada do vínculo exigiria prévia instauração de processo administrativo, por configurar sanção administrativa, além de postular o recebimento de indenização correspondente ao período remanescente do contrato. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legalidade da rescisão antecipada de contrato temporário celebrado sob o REDA, sem a instauração de processo administrativo; (ii) a existência ou não de direito à indenização por parte do servidor dispensado antes do término do contrato. III. Razões de decidir 3. O art. 37, IX, da CF/1988 autoriza a contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público, não conferindo estabilidade ou expectativa de permanência no serviço público. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o vínculo firmado sob o REDA é precário, permitindo a rescisão antecipada por ato discricionário da Administração Pública. 5. O contrato firmado com a Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB estabelecia prazo máximo de duração e previa a possibilidade de rescisão por conveniência administrativa, sem necessidade de processo administrativo disciplinar. 6. A inexistência de cláusula contratual ou norma legal assegurando indenização em caso de rescisão antecipada afasta o direito à reparação pretendida. 7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem o não pagamento de parcelas devidas pelo período efetivamente trabalhado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A rescisão antecipada de contrato temporário firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) é possível por ato discricionário da Administração Pública, independentemente de instauração de processo administrativo. 2. A extinção do vínculo contratual, quando amparada na legislação e no edital do certame, não gera direito à indenização pelo período contratual remanescente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.